Tribunal: STF
Processo: Rcl 91347
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Edith Lopes Rocha Lisboa alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento a recurso extraordinário (autos do AREsp 2.880.515/SP), aplicado equivocadamente as teses jurídicas firmadas no RE 598.365 (Tema 181/RG) e no AI 791.292 (Tema 339/RG).

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/10/2016).

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 06/11/2020). 

No caso dos autos, o ato reclamado é a decisão da Vice-Presidência do STJ que, monocraticamente, negou seguimento ao recurso extraordinário, inexistindo notícias sobre a interposição de agravo interno na origem.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente